Tribunal: STF
Processo: RE 1580650
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (e-doc. 89):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, DE ILEGITIMIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR AO VALOR EFETIVO DA OPERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 593849). ENTENDIMENTO UNIFORME DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJCE. APELAÇÃO PROVIDA PARA CONCEDER A SEGURANÇA. 



    1. É possível o reconhecimento do direito à restituição em sede de mandado de segurança, na mesma linha do raciocínio que culminou na edição da Súmula 213 do STJ. Nesta demanda a autora visa reconhecer apenas o seu direto à restituição de crédito do ICMS e ao procedimento de ressarcimento, sem fazer considerações específicas sobre o quantum a ser devolvido, que será apurado em futuro processo administrativo. Assim, não procede a alegada necessidade de dilação probatória, devendo ser afastada a sentença de extinção do processo. 



    2. Em razão da previsão inserta no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, torna-se possível o julgamento do mérito da demanda desde logo, por este Órgão julgador, uma vez se encontrar a causa em condições de imediato deslinde (causa madura). 



    3. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois esta Corte de Justiça, ao analisar casos semelhantes ao presente, já reconheceu que, como há o recolhimento frequente do ICMS pelo regime de substituição tributária, a relação controvertida é de trato sucessivo, no qual a pretensão de restituição do ICMS pago a maior se renova continuamente. Ademais, é descabida a tese de ilegitimidade ativa e de necessidade de dilação probatória, vez que a apelante pretende que seja declarado seu direito ao ressarcimento do crédito de ICMS-ST, oriundo da diferença entre a base de cálculo do fato gerador presumido para retenção antecipada do imposto e o valor da operação da saída correspondente, através da emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento, obedecendo a prescrição do Decreto Estadual n° 24.596/97 e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo (RE n° 593.849/MG). Precedentes do TJCE. 



    4. O cerne da controvérsia cinge-se a analisar se a impetrante/apelante possui ou não o direito à restituição do crédito tributário de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva quando o valor da base de cálculo do tributo (preço presumido) é superior ao efetivamente praticado. 



    5. O STF, na ocasião do julgamento do RE 593849, firmou a Tese 0201 da repercussão geral, segundo a qual ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’ (RE 593849, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017, negritei). Além disso, o referido direito também encontra-se amparado no caput e parágrafos do art. 438 do Decreto Estadual nº 24.569/1997. Precedentes TJCE. 6. Apelação provida para conceder a segurança”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 110).



    No recurso extraordinário, aduz o Estado de Goiás que o Tribunal de origem violou os arts. 5º, LXIX e 100 da Constituição Federal.



    De início, alega a inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória para comprovação dos valores referentes à base de cálculo presumida e a efetiva utilizada na operação para fins de incidência do ICMS.



    No mais, sustenta que a Corte a quo, ao autorizar a restituição dos valores oriundos do indébito tributário na via administrativa, ofendeu a disposição constitucional que trata do regime dos precatórios. 



    Pede o provimento do apelo extremo de modo a reconhecer a inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de direito líquido e certo, e/ou, de forma subsidiária, afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão local.



    Em juízo negativo de retratação, quanto ao Tema n° 1.262 da repercussão geral, o Órgão Colegiado manteve seu entendimento sob a seguinte ementa (e-doc. 146):



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, DO CPC). JULGAMENTO DO RE 1420691. TEMA 1262, DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSIÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE NÃO HOUVE A DEFINIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. QUANTIFICAÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO DO TEMA 1262. PRECEDENTE DO TJCE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O presente julgamento destina-se a verificar, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), eventual discrepância entre o acórdão deste Tribunal de Justiça e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deste Tribunal de Justiça está compatível com o Tema 1262, da Repercussão Geral, tocante à observância do regime de precatório para débito reconhecido na via judicial e à vedação à restituição administrativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não há colisão entre o acórdão e o Tema 1262, do STF, pois o caso vertente não trata de débito oriundo de decisão judicial, porquanto, não houve a sua quantificação no mandado de segurança, mas, apenas, o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento do ICMS ST, quando a base de cálculo presumida é inferior à real, e do procedimento a ser adotado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Rejeita-se o juízo de retratação, a fim de manter inalterado o acórdão objeto do Recurso Extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, sobreleva ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade da impetração de mandado de segurança com o objetivo de declarar direito à compensação tributária.



    No mais, verifica-se que o Tribunal a quo, com base no Tema nº 201, assentou que a impetrante teria o direito à restituição do crédito tributário de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva quando o valor da base de cálculo do tributo (preço presumido) é superior ao efetivamente praticado.



    Ademais, a Corte de origem não reconheceu a existência de indébito tributário, tampouco autorizou a restituição desse suposto indébito pela via administrativa, mas, apenas e tão somente, declarou o direito à restituição do crédito tributário de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva, por meio de ressarcimento administrativo.



    A propósito, transcrevo trecho do dispositivo do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 89, p. 18):



    “Sob tais fundamentos, conheço da apelação para dar-lhe provimento e afastar a preliminar de inadequação da via eleita. Com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC, concedo a segurança para assegurar à empresa apelante o direito ao ressarcimento administrativo do crédito do ICMS-ST quando o valor da operação for inferior à base de cálculo presumida, o qual deve ser apurado a partir de requerimento administrativo em até 90 (noventa) dias, na forma do art. 438 do Decreto Estadual nº 24.596/1997, com a emissão de nota fiscal de ressarcimento no valor do crédito, com condição resolutiva de homologação ulterior pelo fisco estadual.”



    Como se vê, in casu, foi declarado o direito ao ressarcimento de eventuais valores pagos a maior na sistemática da substituição tributária progressiva, quando o valor da base de cálculo do tributo (preço presumido) é superior ao efetivamente praticado, mediante a emissão de nota fiscal de ressarcimento, com condição resolutiva de homologação pelo Fisco estadual (Compensação).



    Portanto, não merece reparos a decisão que, em juízo negativo de retratação, afastou a incidência do Tema nº 1.262 da repercussão geral, haja vista que a ordem concedida no presente mandamus possui natureza essencialmente declaratória de direito ao ressarcimento, mediante homologação na esfera administrativa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente